Tribunal: TJMT
Processo: 0001214-10.2015.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001214-10.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO SOARES - CPF: 019.362.451-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEUSENI GUEDES MORAES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4o, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DA DEFENSORIA PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS INIDONEAMENTE – REVISITAÇÃO DA DOSIMETRIA – VIABILIDADE – REDUÇÃO DIAS-MULTA FIXADOS EM 1/10 (UM DÉCIMO) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU – REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE PLEITO INDENIZATÓRIO – RECURSO PROVIDO.

Se a justificativa utilizada pelo magistrado para elevar a pena-base em relação às circunstâncias judiciais não for idônea deve, necessariamente, ser desconstituída, com a diminuição da basilar para seu mínimo legal.

Diante da ausência de fundamentação, inexistindo motivos para que o
quantum
se afaste do mínimo legal exigido no § 1o do artigo 49 do Código Penal, é imperativo que o dia-multa seja alterado para 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Não que se falar em reparação de danos à vítima se não consta pedido expresso na denúncia.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001214-10.2015.8.11.0037

APELANTE: THIAGO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que julgou procedente a denúncia e condenou Thiago Soares pela prática do crime do artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, à fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu foi condenado o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos morais.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos consistentes na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante à Secretaria Municipal de Obras e à prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos (Id.: 166487985).

A Defensoria Pública, nas razões de apelação, pretende a minoração da pena-base aplicada, afastando-se o aumento decorrente da valoração negativa em relação às circunstâncias judiciais a exceção dos antecedentes criminais.

Requer a minoração do valor dos dias-multa e o afastamento da reparação de danos à vítima ante a inexistência do contraditório e da ampla defesa durante a fase instrutória, ou, subsidiariamente, reduzir o valor (Id.: 166487990).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 166487994).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (Id.: 171953186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O réu foi condenado pela prática do crime do artigo 155, § 4o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Não obstante, a Defensoria Pública não se insurge quanto à autoria e à materialidade delitivas. Todavia, pleiteia a readequação da pena-base ao argumento de que o magistrado não valorou idoneamente as circunstâncias judiciais.

O juiz de primeiro grau, ao realizar o cálculo dosimétrico, assim considerou:

“
49.
Destarte, atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada. A ré à época dos fatos era maior de dezoito anos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso. O
grau de culpabilidade
revelou-se comum a conduta proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa. Praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma.
Quanto aos antecedentes
, verificam-se
02 (duas) condenações: 1) Processo n. 1448-34.2013.811.0078 – cód. 73907
, pela prática de delito de furto simples, com trânsito em julgado em 20.01.2014, que gerou o executivo n. 2000302-51.2021.8.11.0042, que será utilizada para fins de reincidência e
2) Processo n. 0000347- 17.2017.8.11.00037
, pela prática do delito de furto qualificado, com trânsito em julgado em 08.06.2022, que gerou o executivo de pena n. 2000629- 76.2022.8.11.0004, que será utilizada para elevação da pena base; Quanto a sua
personalidade
, verifica-se ser voltada a prática de delitos.
As consequências do crime
são inerentes aos crimes contra o patrimônio causando prejuízo à vítima.
As circunstâncias
do crime são as descritas na denúncias.
Os motivos
são a obtenção de lucro fácil em detrimento ao patrimônio alheio. Por fim, o
comportamento da vítima em nada contribuiu
para a prática do delito.

50. Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção
,
reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização
, a pena base pode e deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto, fixo-a em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias-multa
.

51. Na
segunda fase
de aplicação da pena, há presença da agravante da reincidência e, ainda, verifico a ocorrência da atenuante da confissão e, por consequência,
COMPENSO
uma pela outra, e mantenho a pena intermediária em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 dias-multa
.

52.
Na terceira fase
da dosimetria da pena, verifica-se a presença da
causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do CP
, já que o crime foi praticado na modalidade tentada. Assim,
REDUZO
a pena, em 1/3 (um terço), tendo em vista o
inter criminis
percorrido pelo agente e as circunstâncias que envolveram o delito pelo o que,
TORNO DEFINITIVA
a pena em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 dias-multa
(Id.: 166487985) (grifo original).

Com efeito, a justificativa utilizada pelo magistrado para recrudescer a pena-base, em razão da valoração negativa da culpabilidade, personalidade e aos motivos não se mostram idôneas.

No tocante à
culpabilidade
, não basta o julgador mencionar que a
"praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evita-la, se quisesse desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal e buscasse ganhar a vida de outra forma"
, sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise.

A justificativa de que o réu tem uma
personalidade
voltada à prática de delitos
“
configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda”
(HC n. 453.169/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019).

De igual modo,
a inidônea a justificativa para negativar os
motivos do crime
em razão da
“obtenção de lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio”
, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns a espécie do delito de furto, enquanto crime de cunho patrimonial, segundo precedentes do STJ (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP).

Portanto, considerando somente a valoração negativa dos antecedentes criminais, aplico a fração de 1/5 (um quinto) (2 condenações) e fixo a pena-base em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, havendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as, mantenho a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não existe causa de aumento, porém, aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, com a incidência da fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

De outro lado, insurge-se quando ao valor fixado a título de
dias-multa
, haja vista que o magistrado, sem qualquer justificativa, fixou os dias-multa à fração de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Prospera a pretensão da defesa.

Em casos como este, embora o legislador tenha atribuído ao magistrado limites mínimos e máximos, a fixação do valor unitário do dia-multa não pode ser realizada sem critérios, pois deve ser proporcional às circunstâncias pessoais do agente e à sua possibilidade financeira, o que não fora observado pelo sentenciante.

Com efeito, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, editou o Enunciado Orientativo n. 33:
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
.

Assim, diante da ausência de fundamentação, inexistindo motivos para que o quantum se afaste do mínimo legal exigido no § 1o do artigo 49 do Código Penal, mormente considerando a condição de hipossuficiência do apelante que foi assistido pela Defensoria Pública, é imperativo que o dia-multa seja alterado para 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Por derradeiro, quanto ao pedido de afastamento da
reparação de danos à vítima
ou a redução ao piso legal, destaca-se que a denúncia não possui pedido indenizatório e, portanto, não poderia ser determinado pelo sentenciante.

A propósito:

“I - Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, na sentença condenatória, não é possível a fixação, de ofício, de valor mínimo de indenização em decorrência da prática de delito (art. 387, IV, do CPP) sem que tenha havido pedido expresso nesse sentido. II - "A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório" (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022)” (AgRg no REsp n. 2.077.067/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023).

Portanto, diante a aus
ência de pedido na denúncia, deve-se extirpar o valor da reparação de danos à vítima.

Ao final, observa-se que o réu é reincidente e em seu desfavor foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais, situações que impedem a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos, por não observância aos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Todavia, por não haver recurso do Ministério Público e, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos determinada pelo juiz sentenciante.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defensoria Pública para não reconhecer a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais, reduzir o dia-multa ao mínimo legal e afastar a reparação de danos à vítima, fixando a pena definitiva de Thiago Soares em
1 (um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023